Tribunal: STJ
Processo: 1003484-93.2022.8.26.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533974 - SP (2023/0462868-
9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MAYKON JONNY DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ EUCLIDES LOPES - SP239110
JEFERSON DE OLIVEIRA - SP412057
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DO SOL II
ADVOGADO
: FABIO DANTE BOCCHI - SP313896
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/06/2025
30/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48627299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/07/2025 19:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 2d17b1f9-0fe4-44a5-83a2-9d1beb44338e

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533974 - SP (2023/0462868-
9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MAYKON JONNY DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ EUCLIDES LOPES - SP239110
JEFERSON DE OLIVEIRA - SP412057
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DO SOL II
ADVOGADO
: FABIO DANTE BOCCHI - SP313896
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:
contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial com base na
aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, destacando-se que “o
Tribunal de origem não analisou a controvérsia referente ao suposto caráter
extemporâneo da juntada do título executivo” (e-STJ, fl. 327); e 83 do Superior Tribunal
de Justiça, destacando-se que “é admissível a juntada extemporânea de documentos
de formação do título executivo, se observado o contraditório, não havendo motivo
para declarar-se a nulidade se inexistir prejuízo” (e-STJ, fl. 327).
É importante salientar que contra a mencionada decisão a parte agravante
opôs embargos de declaração (e-STJ, fls. 331 - 336), sem apontar a existência de
nenhum vício sanável pela via dos embargos, razão pela qual sobreveio a decisão de
fls. 343 (e-STJ), recebendo os embargos de declaração como agravo interno e
determinando a complementação das razões do recurso.
Em complemento, o agravante apresentou a petição de fls. 346 - 347 (e-
STJ), recorrendo unicamente contra a majoração dos honorários advocatícios sem que
constasse a previsão expressa de suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial,
em decorrência de ser beneficiário da gratuidade de Justiça.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48291674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:43
Código de Controle do Documento: 9fc7f134-fef1-44c0-8279-c6410f81eb28

As razões do agravo
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora):
interno não comportam acolhimento.
A decisão ora agravada negou provimento ao agravo em recurso especial
com base na aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal; e 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
No caso, verifica-se que as razões da petição de fls. 346 - 347, que
complementaram o recurso de embargos de declaração de fls. 331 - 336,
recebido como agravo interno na presenta oportunidade, não impugnaram nenhum dos
fundamentos da decisão recorrida.
Em vez disso, as razões do agravo interno direcionam-se a manifestar,
unicamente, insatisfação com a ausência de menção expressa acerca da
inexigibilidade dos honorários advocatícios então majorados, tendo em vista ser, o
agravante, beneficiário da gratuidade de Justiça.
Segundo os artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil, combinados com o artigo 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça e com a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao relator não
conhecer de agravo interno que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932,
III, e 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015, é incabível o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgRg no AREsp 808.948/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
15/12/2016
2/2/2017

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE
INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 DO STF E 83
DO
STJ.
IRRESIGNAÇÃO
QUE
DEIXA
DE
IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE PARTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Ao conhecimento do recurso, exige-se a demonstração do desacerto da
decisão contra a qual se insurge, refutando todos os seus óbices invocados
na fundamentação, sob pena de vê-la mantida. Logo, persistindo
fundamento suficiente para manter a conclusão da decisão, fica inviabilizado
o recurso, à luz da Súmula 182 desta Corte, aplicada, por extensão.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1498290/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
29/10/2019
06/11/2019

Documento eletrônico VDA48291674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:43
Código de Controle do Documento: 9fc7f134-fef1-44c0-8279-c6410f81eb28

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. RETORNO
AO STATUS QUO ANTE. AGRAVO INTERNO SEM IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA
SÚMULA 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/9/2018
30/11/2018
3. Idêntico raciocínio, por critério lógico, deve ser utilizado no julgamento do
agravo interno interposto contra decisão em sede de agravo em recurso
especial, máxime porque os argumentos do recurso colegiado devem
impugnar justamente a temática dos pressupostos de admissibilidade
apreciados no decisum unilateral, pressupostos estes, conforme salientado
alhures, inseparáveis por natureza.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1144143/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
25/06/2019
)
01/07/2019

Assim, o agravo interno não comporta conhecimento.
Por outro lado, é importante destacar que os efeitos da Justiça gratuita
eventualmente concedida na origem, tal como a suspensão da exigibilidade da
cobrança de honorários de sucumbência, são previstos e assegurados em lei e devem
ser observados como consequência lógica da marcha processual, não necessitando,
para tanto, de eventual pronunciamento judicial em sede de agravo interno.
Nesse contexto, ainda que superado o obstáculo em questão, a parte
careceria de interesse recursal quanto à pretensão de fazer constar, expressamente na
decisão agravada, a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48291674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:43
Código de Controle do Documento: 9fc7f134-fef1-44c0-8279-c6410f81eb28

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.533.974 / SP
Número Registro: 2023/0462868-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034849320228260047 1003484932022826004710092619320218260047 10092619320218260047
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAYKON JONNY DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ EUCLIDES LOPES - SP239110
JEFERSON DE OLIVEIRA - SP412057
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DO SOL II
ADVOGADO
: FABIO DANTE BOCCHI - SP313896
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAYKON JONNY DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ EUCLIDES LOPES - SP239110
JEFERSON DE OLIVEIRA - SP412057
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DO SOL II
ADVOGADO
: FABIO DANTE BOCCHI - SP313896
TERMO
Documento eletrônico VDA48604986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: 9c99c5ac-3b96-401d-9100-2a132394786f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: 9c99c5ac-3b96-401d-9100-2a132394786f